Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Direito civil, processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Alegação de fratura mandibular decorrente de falha na prestação do serviço de extração dentária. Necessidade de realização de perícia técnica. Incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juízo (ID 68679185). 1.1. Em suas razões recursais (ID 68679189), o autor alega que os documentos juntados demonstram o nexo causal entre a extração do dente siso realizada pela clínica ré e a fratura em sua mandíbula, razão pela qual desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia e, por conseguinte, competente os Juizados Especiais para julgamento do processo. Pede a reforma da sentença para prosseguimento do feito na origem. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68679193).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de perícia técnica para deslinde da controvérsia, a afastar a competência dos Juizados Especiais para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Ação de conhecimento ajuizada pelo autor, em que alega falha na prestação de serviço da empresa ré decorrente da extração de dente siso, que teria causado uma fratura em sua mandíbula. Afirma que o procedimento odontológico ocorreu em 27.4.2024 e, em 05.6.2024, uma radiografia revelou a fratura, que necessitou de intervenção cirúrgica, o que lhe causou diversos transtornos físicos e emocionais. Pede indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. No caso, o autor insiste que o laudo da radiografia de ID 68678699 - Pág. 2, no qual consta “na região de Corpo da Mandibula Esquerda fratura óssea mandibular com deslocamento de estrutura. Recomendamos tomografia computadorizada para melhor avaliação. (*)- Observa-se uma presença de imagens nas regiões dos dentes 28, 38 e 48 sugestiva de reparação óssea pós extração cirúrgica, avalie história clinica”, seria suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço da ré, hábil a ensejar dano moral indenizável.
7. Não obstante, a conclusão do laudo não comprova que a causa da fratura na mandíbula do autor decorreu de falha na prestação do serviço de extração de siso realizada pela ré nos meses anteriores.
8. Destarte, considerando a discussão dos autos, a pretensão da parte consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. Precedente: TJDFT, APJ 0715473-96.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2023.
9. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade dessas obrigações fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, observando os termos do § 3o do art. 98, do CC.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APJ 0715473-96.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2023.